Tribunal: TJMT
Processo: 1012825-52.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012825-52.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KELLEN CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 651.730.661-72 (APELADO), ESTEPHANIE CORDEIRO POLESSO - CPF: 044.050.121-05 (ADVOGADO), J. P. D. M. P. F. - CPF: 036.413.431-35 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), KELLEN CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 651.730.661-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DA IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO –
PRELIMINAR REJEITADA
– RETENÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA – DÍVIDA DA GENITORA – ILEGALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação.

“
O banco deve restituir os valores da pensão alimentícia recebida pela autora, utilizados para a amortização de débito da conta corrente da genitora. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 12/07/2018)
”

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido,
pro rata
, a teor do artigo 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL SA, visando reformar a sentença de ID no 111183983, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Pensão Alimentícia c.c Indenização por Danos Morais e Materiais com Repetição de Indébito no 1012825- 52.2020.8.11.0041, movida por J. P. M. P. F, representada por sua genitora KELLEN CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco requerido a restituição de R$1.465,43 (mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos), além do pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID. 111183985, o apelante impugna a justiça gratuita concedida ao autor. No mérito, aduz a legalidade da retenção dos valores. Sucessivamente, requer que o ônus sucumbencial seja suportado pela parte autora, ante ao decaimento mínimo do pedido.

Contrarrazões no ID. 111183990, por meio das quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Parecer ministerial de ID no 117936979, pela lavra do I. Procurador de Justiça, Marcelo Ferra de Carvalho, manifestando pelo desprovimento do recurso interposto.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto, trata-se de Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Pensão Alimentícia c/c Indenização proposta por J. P. M.P.F, representado por sua genitora Kellen Cristina de Almeida Oliveira, objetivando o ressarcimento de valores abatidos de pensão alimentícia para cobrir dívidas de empréstimo contraído pela genitora do apelado e a instituição financeira apelante.

Pois bem.

Preliminarmente, o banco apelado requer a revogação da assistência judiciária concedida ao apelado em primeiro grau.

Considera-se necessitado para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família.

Todavia, a concessão do benefício não pressupõe miserabilidade absoluta da parte assistida. Basta, no conceito legal de pobreza, que não se possa custear o processo sem prejuízo da subsistência e da família.

Satisfatória é, portanto, a declaração e a demonstração de insuficiência de recursos para ensejar a concessão do benefício legal, visto que, para tanto, não se exige miserabilidade nem indigência.

No caso concreto, a instituição financeira, ao impugnar o deferimento da justiça gratuita, somente alegou que o autor não comprovou sua hipossuficiência.

No entanto, não juntou aos autos nenhum fato novo que modifique a situação econômica da parte autora.

Assim, mantenho a concessão da assistência judiciária deferida em primeiro grau.

Quanto ao mérito, é fato incontroverso que o banco requerido utilizou os valores da pensão alimentícia do apelado para a amortização de empréstimos consignados realizados por sua genitora.

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispõe que:

“Art. 833 São impenhoráveis (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. ”

Exposto isto, para evitar tautologia desnecessária, utilizo de parte dos fundamentos bem lançados pelo Magistrado
a quo
, que, ao analisar a celeuma, bem esclareceu os fatos ocorridos:

“Observa-se que a referida conta do Banco do Brasil S/A, Agência 2128-8, CC no 14547-5 é utilizada para recebimento da pensão alimentícia paga pelo pai do menor José de Paulo de Moura Pinto Filho consoante documento de id. 30447756.

Entretanto, o bloqueio dos valores questionado na presente ação, em tal conta bancária deve ser considerada irregular, pois se trata de dinheiro oriundo de pensão alimentícia, necessários a manutenção do Requerente e, portanto, não havendo como o requerido dela dispor para amortização do saldo devedor na conta corrente. Assim, tenho que as importâncias percebidas pelo requerente José de Paulo de Moura Pinto Filho a título de pensão alimentícia não podem ser retidas pelo Banco requerido para satisfação de débitos na conta de sua genitora Kellen Cristina de Almeida Oliveira, pois como o próprio nome já diz, trata-se de verba de caráter alimentar, e, portanto, inviolável.”

Neste sentido, esta Egrégia Câmara já decidiu:

“AÇÃO DE DECLARATÓRIA - ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – CONTA CORRENTE – BLOQUEIO E RETENÇÃO PARA AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O banco deve restituir os valores da pensão alimentícia recebida pela autora, utilizados para a amortização de débito da conta corrente da genitora. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 12/07/2018).(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10354672420178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/07/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/07/2018).”

Portanto, a sentença deve ser mantida, haja vista ser ilegal a retenção de valores referente a pensão alimneticia do menor para a quitação de conta da genitora, haja vista que os patrimonio da genitora não se confunde com o do menor, bem como que a pensão alimenticia é impenhoravel.

No que tange ao ônus sucumbencial, evidencia-se dos autos, que a parte autora postulou pela restituição do valor e a condenação em danos morais.

O Juiz
a quo
julgou improcedente o pleito indenizatório, razão pela qual o ônus de sucumbencia deverá ser redistribuido,
pro rata.

Assim, a sentença deve ser modificada no ponto.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para redistribuir o ônus sucumbencial,
pro rata,
entre as partes, no mesmo valor fixado pelo Juízo
a quo,
observada a assistência judiciária concedida ao autor.

Inaplicável na espécie o artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022